Tribunal: TJSP
Processo: 2101382-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu parcialmente a liberação dos bloqueios realizados. Inconformismo da exequente. Agravo e instrumento oposto também pelo executado, No 2101517-48.2022.8.26.0000, contra a mesma decisão. Penhora de valor no Mercado Pago (R$ 8.167,50) referentes a salário, fruto de portabilidade e valor em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu parcialmente a liberação dos bloqueios realizados. Inconformismo da exequente. Agravo e instrumento oposto também pelo executado, No 2101517-48.2022.8.26.0000, contra a mesma decisão. Penhora de valor no Mercado Pago (R$ 8.167,50) referentes a salário, fruto de portabilidade e valor em conta-corrente, R$ 3.692,29, ambos impenhoráveis. Inteligência do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Constrições indevidas, e que não devem prosperar. Decisão parcialmente reformada. Recurso da executada não provido.